Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746036-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMAR HOLDING DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SOMAR HOLDING DE NEGOCIOS LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de revisão contratual no 0740053-70.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da pessoa jurídica. Em suas razões recursais, o agravante alega que possui o direito à justiça gratuita, uma vez que sua situação econômica impede o custeio das despesas processuais sem comprometer sua dignidade e o sustento básico. Salienta que “O recurso financeiro que provem a Agravante é através de venda de imóveis, os únicos bens que possuía foi permutado com terceiro, como não recebeu nenhuma contrapartida, ficou sem os imóveis e sem recurso”. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem que seja provido o recurso para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No presente caso, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. A Constituição Federal assegura a todos, que comprovarem a insuficiência de recursos, a assistência jurídica integral e gratuita, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, segundo se extrai dos incisos XXXIV e LXXIV, de seu art. 5o. Enquanto para a pessoa física milita a presunção de veracidade da afirmação de pobreza, no tocante às pessoas jurídicas já se encontra sedimentado o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça (...)” (Acórdão 1694445, 07092367420218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo (...)” (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a agravante sustenta que as condições para a concessão do benefício foram demonstradas, conforme documentos acostados aos autos. No entanto, tais documentos não são aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Os extratos bancários juntados aos autos não permitem verificar com precisão a hipossuficiência de recursos, especialmente quando a parte agravante poderia ter apresentado as declarações de renda e bens à Receita Federal, bem como os balanços patrimoniais precisos mais recentes. Desse modo, a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas, caução e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento. Assim, não há probabilidade do direito quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação / perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador